Tribunal: TJDFT
Processo: 0706365-49.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. RESGATE ANTECIPADO. MULTA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. INADEQUAÇÃO DO PRODUTO AO PERFIL DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Os réus se enquadram como fornecedores de serviço (art. 3o) e a autora como consumidora (arts. 2o e 17).
2. O CDC possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (arts. 18 a 25).
3. As questões relacionadas a defeitos na prestação de serviços bancários envolvem análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC. Os pressupostos que ensejam o dever de indenizar são: 1) serviço defeituoso; 2) dano moral e/ou material; 3) relação de causalidade. A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.
4. Entre as espécies de serviço defeituoso, a lei destaca o serviço prestado sem informações suficientes e adequadas sobre sua fruição e risco. O art. 31 do CDC ressalta o dever de prestar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, com indicação de todas as características do produto ou serviço. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos bancários é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC).
5. No caso de investimentos, deve o consumidor, com base em seu perfil e objetivos financeiros, conhecer todas as características do produto oferecido, inclusive prazos de carência e penalidades aplicáveis em caso de resgate antecipado. A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170, da Constituição Federal).
6. O CDC estabelece, no art. 46, que: “Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”. O dispositivo, que deve ser interpretado em conjunto com os §§ 3o e 4° do art. 54, preocupa-se com a clareza do texto e a compreensão do consumidor com relação ao conteúdo do contrato.
7. No fato do serviço, o parágrafo 3o do art. 14 do CDC, além de indicar hipóteses de exclusão de responsabilidade, estabelece inversão ope legis do ônus da prova. A redação do dispositivo, ao utilizar a expressão “quando provar”, deixa claro que se trata de ônus do fornecedor a prova relativa à inexistência de defeito e das outras excludentes. Esta inversão significa que, nas ações indenizatórias decorrentes de acidente de consumo, sempre será ônus do fornecedor – independente de análise do caso concreto pelo juiz – demonstrar no processo a presença de uma das excludentes.
8. Na hipótese, o conjunto probatório evidencia falha no dever de informar. O banco apresentou, como comprovação da contratação, os seguintes documentos: 1) ficha de proposta de abertura de conta pessoa natural; 2) termos de adesão e ciência de risco relativos às aplicações; 3) certificados de operação estruturada (COE), correspondentes às referidas aplicações. Todavia, somente a abertura de conta foi assinada pela autora.
9. Ademais, o relatório de investimentos juntado aos autos demonstra que o perfil de suitability da consumidora foi classificado como ultraconservador, ao passo que o portfólio contratado foi enquadrado como moderado, com status de “desenquadrado”. Tal circunstância reforça a inadequação do produto ao perfil da cliente e evidencia que o banco não observou as diretrizes de compatibilização entre o grau de risco do investimento e a capacidade de tolerância da investidora.
10. Não comprovado o cumprimento do dever de prestar informações claras e completas acerca das condições contratuais, especialmente sobre as penalidades incidentes em caso de resgate antecipado, tampouco a adequação do produto ao perfil da consumidora, a multa deve ser afastada. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.